Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Multo Bancário. Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica. Manifestação de Vontade. Negativa do Consumidor. Restituição Integral do Valor Creditado. Instituição Financeira Responsável Pelo Creditamento. Ausência de Comprovação da Adesão. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível contra sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de devolução do valor creditado em favor da instituição responsável pelo depósito, restituição das prestações debitado da remuneração do consumidor e reparação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) na hipótese em que o consumidor nega haver manifestado adesão a contratação de mútuo bancário consignado em folha de pagamento, a reprodução de telas de sistema informatizado do banco com imagens do rosto do consumidor bastaria como prova de manifestação de vontade em contratar; (ii) ocorrência de violação de direitos da personalidade apto a ensejar dever de reparação em caso de contratação questionada pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. Ao tratar de créditos consignados em folha de pagamento, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a “a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável”. Além disso, o dispositivo ainda assegura a observância “do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato” (§1o do art. 54-G).
4. Diante da facilidade das instituições financeiras em averbar, diretamente perante o órgão pagador, a quitação de operações de crédito em seu favor, o Legislador tornou expresso o dever de formalizar os contratos consignados em folha de pagamento. Desse modo, não é possível ser reconhecida eventual contratação sem anuência segura do consumidor.
5. Inviável, na espécie, impor ao consumidor prova de que não anuiu ao contrato questionado. Em litígios semelhantes, considerando a dinâmica dos contratos eletrônicos, admite-se anuência tácita do consumidor quando há utilização dos recursos creditados em seu favor. Todavia, no caso dos autos, o autor restituiu todo o montante judicialmente.
5. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, considerando que no caso dos autos não se narrou qualquer episódio de violação ao direito da personalidade, não se constata se tratar de hipótese de dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-G, §1o.